Tribunal: STF
Processo: Rcl 91372
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO: DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Danyelle Pundrich Valadão, em 5.3.2026, contra ato do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da comarca de Cuiabá/MT, pelo qual, no Processo n. 1014471-21.2025.8.11.0042, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. A defesa da reclamante pleiteou habilitação no processo e foi informada, por mensagem de WhatsApp, tratar-se de cautelar sigilosa e que “já havia uma decisão da magistrada pelo indeferimento dos pedidos de habilitação (até aquele momento)” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “DESCONHECE O MOTIVO DO PROCESSO E TEM O DIREITO DO CONHECIMENTO DE NO MÍNIMO A ACUSAÇÃO QUE LHE ESTÁ SENDO IMPOSTA” (sic, fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Requer que esse r. tribunal DETERMINE QUE O MM. JUIZ(a) DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT que a patrona da reclamante: DAYANE PUNDRICH MULLER, solteira, brasileira, inscrita na OABMT/20836-O, com escritório profissional na av. Cascavel,112, 78850-000, Primavera do Leste-MT tenha acesso aos elementos e das provas já produzidas(súmula 14) no processo PJE: 1014471-21.2025.8.11.0042, sob pena de multa” (sic, fl. 6, e-doc. 1).

3. Em 9.3.2026, oficiei ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da comarca de Cuiabá/MT (Processo n. 1014471-21.2025.8.11.0042), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa.

4. Em 12.3.2026, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:
“Em decorrência dessa multiplicidade de procedimentos cautelares tramitando no mesmo processo eletrônico, cada qual com seu ritmo específico de conclusão, fica materialmente prejudicado, neste momento processual, o direito de acesso integral aos autos por parte dos advogados.
A abertura irrestrita do processo eletrônico neste momento implicaria, inevitavelmente, a revelação de diligências investigatórias ainda em curso, cujo sigilo é imprescindível à efetividade da persecução penal. Não se trata de negar acesso aos elementos de prova já documentados, mas de preservar a eficácia de medidas que ainda não foram concluídas ou sequer iniciadas.
Se fosse possível o fracionamento dos procedimentos, poder-se-ia deferir o acesso às medidas já concluídas, mantendo-se o sigilo apenas quanto àquelas ainda pendentes. Contudo, pela sistemática adotada nos autos, tal fracionamento não se mostra viável sem comprometer a organização processual e a própria investigação. (...)
A decisão impugnada fundamentou-se precisamente nessa ressalva, ao ponderar que o acesso irrestrito aos autos, neste momento processual, revelaria diligências investigatórias ainda em andamento, comprometendo a eficácia de medidas cautelares patrimoniais que já foram parcialmente frustradas e de outras providências ainda pendentes de cumprimento.
8. Da impossibilidade de fracionamento e suas consequências
Como anteriormente exposto, por envolver diversos procedimentos cautelares sigilosos tramitando conjuntamente no mesmo processo eletrônico, não há possibilidade de fracionamento que permita, neste momento, separar os elementos de prova já integralmente documentados daqueles referentes a diligências ainda em curso.
Esta circunstância não decorre de escolha arbitrária do Juízo, mas da própria forma como a representação policial foi estruturada e autuada, consolidando múltiplas medidas em um único processo. O fracionamento posterior, além de tecnicamente complexo no sistema eletrônico, poderia comprometer a unidade investigativa e a compreensão global dos fatos apurados.
9. Da ponderação de valores constitucionais em conflito
A decisão reclamada realizou ponderação entre valores constitucionais de igual estatura: de um lado, o direito de defesa e as prerrogativas advocatícias; de outro, o interesse público na efetividade da persecução penal e na tutela do erário.
Não se negou, em absoluto, o direito de acesso. Diferiu-se sua concessão para momento processual em que as diligências sigilosas estejam concluídas, permitindo então o acesso amplo aos elementos de prova documentados, sem prejuízo à investigação.
Esta solução encontra amparo na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, que reconhecem não configurar constrangimento ilegal o indeferimento temporário de acesso a autos de medidas cautelares sigilosas enquanto houver diligências em andamento.
10. Da garantia futura de acesso aos elementos documentados
A decisão reclamada expressamente consignou que, uma vez concluídas as diligências sigilosas, será oportunizado o acesso aos elementos de prova já formalmente documentados, em plena observância à Súmula Vinculante nº 14.
Trata-se, portanto, de restrição temporal e proporcional, justificada pela necessidade de preservação da eficácia investigativa, e não de negativa absoluta ou definitiva do direito de acesso” (e-doc. 9).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

5. Põe-se em foco nesta reclamação se o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da comarca de Cuiabá/MT, em decisão proferida no Processo n. 1014471-21.2025.8.11.0042, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

7. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido, por haver diligências em curso, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal Federal. 
8. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.

Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.251-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).

9. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se. 

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora